Tribunal: TJSP
Processo: 1000641-27.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
ILEGITIMIDADE ATIVA - Ocorrência - A co-autora não participou do negócio jurídico de venda e compra de imóvel e tampouco emitiu o cheque impugnado - Logo, não tem legitimidade para discutir valores cobrados em contrato do qual não participou e tampouco para requerer indenização por danos morais - Preliminar acolhida.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Taxa SATI - A proposta para reserva de imóvel

Ementa:
ILEGITIMIDADE ATIVA - Ocorrência - A co-autora não participou do negócio jurídico de venda e compra de imóvel e tampouco emitiu o cheque impugnado - Logo, não tem legitimidade para discutir valores cobrados em contrato do qual não participou e tampouco para requerer indenização por danos morais - Preliminar acolhida.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Taxa SATI - A proposta para reserva de imóvel assinada pelo apelado é muito clara ao dispor que o cheque indicado na inicial "não caracteriza sinal ou venda efetiva, servindo apenas a título de reserva" - Se não integrava o preço do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, deveria ter sido devolvido ao compromissário comprador e não protestado - Todavia, além de o título não ter sido restituído, o valor nele contido foi cobrado a título de taxa SATI, rechaçada pelo STJ no REsp 1599511/SP, julgado em incidente de recursos repetitivos - Indevida indenização por danos morais - O cheque foi protestado em nome da empresa emitente do título - Embora o recorrido seja sócio, não demonstrou que seu nome também foi inserido em cadastro de proteção ao crédito - Fixação de multa diária em caso de descumprimento da determinação de restituição do cheque no prazo de quinze dias - Multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00, que não se mostra excessiva - A recorrente sequer comprovou ter cumprido a determinação, de modo que as "astreintes" fixadas devem ser mantidas - Sentença de procedência reformada em parte - Recurso parcialmente provido para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa da co-autora Severina Magalhães Cunha e julgar extinto o processo sem apreciação do mérito com relação a ela, nos termos do art. 485, VI do CPC - Excluída a condenação da apelante no pagamento de indenização por danos morais ao apelado José Benedito de Souza - Invertido o ônus da sucumbência e condenados os apelados no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405853
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000641-27.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes DIREÇÕES
CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA e CREDIMÓVEIS CONSULTORIA EM
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, são apelados SEVERINA MAGALHÃES
CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA) e JOSÉ BENEDITO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a preliminar
de ilegitimidade ativa da co-autora Severina Magalhães Cunha e julgaram extinto o
processo sem apreciação do mérito com relação a ela, nos termos do art. 485, VI do
CPC. No mérito, deram parcial provimento ao recurso para excluir a condenação da
apelante no pagamento de indenização por danos morais ao apelado José Benedito de
Souza. Por consequência, inverteram o ônus da sucumbência e condenam-se os
apelados no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no
valor de R$ 1.500,00. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000641-27.2017.8.26.0405 -Voto no 21903 – Osasco- ROL
2
Voto no 21.903
Apelação no 1000641-27.2017.8.26.0405
Apelantes: Direções Consultoria Imobiliária Ltda. e Credimóveis Consultoria em
Financiamento Imobiliário
Apelados: Severina Mgalhães Cunha e José Benedito de Souza
Comarca: Osasco
15a Câmara de Direito Privado
ILEGITIMIDADE ATIVA - Ocorrência - A co-autora não
participou do negócio jurídico de venda e compra de imóvel e
tampouco emitiu o cheque impugnado - Logo, não tem
legitimidade para discutir valores cobrados em contrato do qual
não participou e tampouco para requerer indenização por danos
morais - Preliminar acolhida.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Taxa SATI - A
proposta para reserva de imóvel assinada pelo apelado é muito
clara ao dispor que o cheque indicado na inicial “não caracteriza
sinal ou venda efetiva, servindo apenas a título de reserva” - Se
não integrava o preço do imóvel objeto do compromisso de
compra e venda, deveria ter sido devolvido ao compromissário
comprador e não protestado - Todavia, além de o título não ter
sido restituído, o valor nele contido foi cobrado a título de taxa
SATI, rechaçada pelo STJ no REsp 1599511/SP, julgado em
incidente de recursos repetitivos - Indevida indenização por danos
morais - O cheque foi protestado em nome da empresa emitente do
título - Embora o recorrido seja sócio, não demonstrou que seu
nome também foi inserido em cadastro de proteção ao crédito -
Fixação de multa diária em caso de descumprimento da
determinação de restituição do cheque no prazo de quinze dias -
Multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00, que não se
mostra excessiva - A recorrente sequer comprovou ter cumprido a
determinação, de modo que as “astreintes” fixadas devem ser
mantidas - Sentença de procedência reformada em parte - Recurso
parcialmente provido para acolher a preliminar de ilegitimidade
ativa da co-autora Severina Magalhães Cunha e julgar extinto o
processo sem apreciação do mérito com relação a ela, nos termos
do art. 485, VI do CPC - Excluída a condenação da apelante no
pagamento de indenização por danos morais ao apelado José
Benedito de Souza - Invertido o ônus da sucumbência e
condenados os apelados no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 181/186 cumpre
acrescentar que o pedido da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais e materiais foi julgado procedente, para declarar inexigível o título encartado
à inicial, no valor de R$ 1.479,20 e condenar as recorrentes, solidariamente, a devolver a
cártula aos demandantes no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00,
limitada a R$ 5.000,00. Condenaram-se, ainda, as apelantes no pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 5.000,00 com juros a partir da citação e correção
monetária contada do arbitramento. Por fim, condenaram-se as rés a arcarem com as custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000641-27.2017.8.26.0405 -Voto no 21903 – Osasco- ROL
3
processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação, observado o
deferimento da justiça gratuita.
Apelaram
as
demandadas
(fls.
189/198)
alegando,
preliminarmente, a ilegitimidade ativa da co-autora Severina Magalhães Cunha, porquanto,
não teria participado da relação jurídica que originou a emissão do cheque. No mérito,
aduziram que o protesto teria sido contra a emitente do cheque, isto é, Leninha e Thalita
Modas Ltda. ME. e não contra os recorridos. Desta forma, não haveria danos morais a
serem indenizados. A multa diária seria indevida. Além disso, teria sido fixada em
montante exagerado. Sustentaram que os juros não poderiam incidir sobre a multa.
Pugnaram pela reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 205/221) alegaram os apelados que
seriam sócios da empresa Leninha e Thalita Modas Ltda. ME, emitente do cheque. Teriam
procurado a recorrente para aquisição de um apartamento, bem como emitido o cheque que
lastreia a inicial, para reserva do imóvel que se compromissaram a comprar. Salientaram
que o cheque serviria apenas para reservar a unidade e não caracterizaria sinal ou venda
efetiva. Contudo, o valor teria sido destinado ao pagamento de taxa SATI. No mais,
pugnaram pela manutenção do valor fixado a título de indenização por danos morais.
É o relatório.
Inicialmente, acolhe-se a preliminar de ilegitimidade ativa da
co-autora Severina Magalhães Cunha.
Dos documentos de fls. 25/35 observa-se que ela não
participou do negócio jurídico de venda e compra de imóvel e tampouco emitiu o cheque
de fls. 24.
Logo, não tem legitimidade para discutir valores cobrados em
contrato do qual não participou e tampouco para requerer indenização por danos morais.
Dito isto, passa-se a análise da questão de fundo.
A proposta para reserva de imóvel de fls. 25 é muito clara ao
dispor que “o cheque acima descrito não caracteriza sinal ou venda efetiva, servindo apenas
a título de reserva.”
Logo, se não integrava o preço do imóvel objeto do
compromisso de compra e venda, deveria ter sido devolvido ao compromissário comprador
e não protestado.
Todavia, além de o título não ter sido restituido, o valor nele
contido foi cobrado a título de Serviço de Assessoria Técnico Imobiliária - SATI (fls.
31/32), cobrança rechaçada pelo STJ em recurso repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E
DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000641-27.2017.8.26.0405 -Voto no 21903 – Osasco- ROL
4
VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE
DE
VENDAS.
CORRETAGEM.
CLÁUSULA
DE
TRANSFERÊNCIA
DA
OBRIGAÇÃO
AO
CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER
DE
INFORMAÇÃO.
SERVIÇO
DE
ASSESSORIA
TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA
COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que
transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a
comissão de corretagem nos contratos de promessa de
compra e venda de unidade autônoma em regime de
incorporação imobiliária, desde que previamente informado o
preço total da aquisição da unidade autônoma, com o
destaque do valor da comissão de corretagem.
1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do
serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade
congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e
venda de imóvel.
II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de
restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a
validade da cláusula prevista no contrato acerca da
transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese
1.1.
2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria
imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de
restituição. Aplicação da tese 1.2.
III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
24/08/2016, DJe 06/09/2016 - g.n.).
Assim, não se pode reputar válida a cobrança.
No que tange aos danos morais, porém, é indevida tal
indenização ao autor, porquanto, o cheque foi protestado em nome da emitente do título,
qual seja, Leninha e Thalita Modas Ltda. ME.
Embora o recorrido seja sócio desta empresa, não demonstrou
que seu nome também foi inserido em cadastro de proteção ao crédito.
Assim, a condenação no pagamento de indenização por danos
morais deve ser excluída.
No que tange a determinação de restituição do cheque no
prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00, não
se vislumbra excesso na multa. Ademais, a recorrente sequer comprovou ter cumprido a
determinação, de modo que as “astreintes” fixadas devem ser mantidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000641-27.2017.8.26.0405 -Voto no 21903 – Osasco- ROL
5
Salienta-se que não foram fixados juros sobre a multa, sendo
inócuo o pedido de reforma da sentença, nesse sentido.
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do atual
NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do Superior
Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal majoração é
decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo, assim, de
requerimento das partes.
Na espécie, provido o apelo, observa-se que os apelados
foram sucumbentes em maior parte. Eis que, acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa
da co-autora Severina e excluída a condenação no pagamento de indenização por danos
morais. O apelado foi vencedor tão somente no pedido de declaração de abusividade da
cobrança da taxa SATI e restituição do cheque dado para reserva do imóvel. Desta forma, é
de rigor a inversão do ônus da sucumbência, devendo os apelados arcar com honorários no
valor de R$ 1.500,00.
Ante o exposto, acolhe-se a preliminar de ilegitimidade ativa
da co-autora Severina Magalhães Cunha e julga-se extinto o processo sem apreciação do
mérito com relação a ela, nos termos do art. 485, VI do CPC. No mérito, dá-se parcial
provimento ao recurso para excluir a condenação da apelante no pagamento de indenização
por danos morais ao apelado José Benedito de Souza. Por consequência, inverte-se o ônus
da sucumbência e condenam-se os apelados no pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00.
MENDES PEREIRA
Relator